Tribunal: TJDFT
Processo: 0743034-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0743034-46.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: MOVIMENTO DE MULHERES OLGA BENÁRIO REPRESENTANTE LEGAL: THAIS OLIVEIRA SILVA IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0742500-05.2022.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato do Desembargador Relator do Agravo de Instrumento 0742500-05.2022.8.07.0000 consistente na suspensão liminar da decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que suspendera a prática de atos de remoção do projeto social e das pessoas abrigadas no imóvel situado na QE 25, AE 1, Cave (antiga Casa Cultural do Guará II). Em suma, a impetrante, responsável pela ocupação do imóvel, defende o excepcional cabimento do writ contra o ato judicial, pela inutilidade do agravo interno que interpôs, pois a decisão poderá ser cumprida no período do recesso forense e o recurso somente será apreciado pela Turma após esse período. Além disso, considera teratológica a decisão ora impugnada, sobretudo, pela ausência de fundamentação acerca da probabilidade do direito do DF. Esclarece que tomou por base laudo equivocado, ao confundir o de 26/10/22, que não se referiu à questão dos pilares removidos, com o relatório técnico de reforço estrutural, de 07/12/22, que tratou das consequências da adição de mais um pilar à estrutura e o risco decorrente da alteração da distribuição de cargas. Afirma que o ato coator ignorou as melhorias realizadas no imóvel, destacando a retirada do forro de gesso e a troca das telhas quebradas. Destaca serem inverossímeis os relatórios do DF que tratam do risco de desabamento. Considera que “os erros de português e ausência de fundamentação, demonstram que a decisão do Magistrado foi apressada, sem refletir sobre os reais impactos da concessão da tutela”. Aponta, na sua relevante atividade social, o direito líquido e certo de permanecer no imóvel, ou de ter disponibilizado outro local para prosseguir com o projeto voltado ao acolhimento das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, especialmente pela ausência de políticas públicas eficientes para esse fim. Quanto ao periculum in mora, ressalta o iminente cumprimento da decisão, como indica a notificação recebida da Administração Regional do Guará (id 42365671). Requer a gratuidade de justiça, com o deferimento de prazo para juntada da declaração de hipossuficiência. Pede a concessão da segurança liminar para permanecer no imóvel até o julgamento do mandamus. 2. A decisão impugnada contou com a seguinte redação (Proc. 0742500-05.2022.8.07.0000 – id. 42332029): “Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para que seja deferida liminar para retirada das rés do local indevidamente invadido. Narra o agravante: DO PERICULUM IN MORA. a) Da Interdição do Imóvel. Do risco de Desabamento Iminente. Não é possível aguardar nova análise do i. Magistrado a quo. Com efeito, ele ainda irá intimar a Autora para novas manifestações. Com o recesso e a suspensão dos prazos, a análise apenas ocorreria após fevereiro de 2023. Possivelmente será tarde demais. O imóvel foi desocupado antes da cautelar do Juízo a quo. Contudo, o Magistrado determinou que os invasores retornassem ao imóvel. Enquanto o imóvel estava desocupado, a Defesa Civil compareceu e constatou uma situação preocupante. Há grave risco de desabamento no local que, hoje, está sendo utilizado para festas com bebidas alcoólicas. O Distrito Federal roga que sejam lidos o Termo de Interdição n. 87/2022 que se encontra no Id. 144401343, fls. 10/11 e o Relatório Técnico TI no 87/2022 da Defesa Civil, que está no Id. 144401343, fls. 6/9, todos da origem. Foram retirados dois pilares que escoram o , no inciso IX, nas alíneas "a", "b" e "c", bem como no art. 18, no parágrafo único. b) compete tanto ao proprietário, quanto ao Responsável Técnico, prestar informações à SUDEC, sobre os eventuais riscos na execução da obra, conforme prescreve a Lei Distrital no 6.138, de 26 abr. 2018, junto ao art. 15, no inciso IX, nas alíneas "a", "b" e "c", bem como no art. 18, no parágrafo único. c) a COOPE da SUDEC fará o acompanhamento das providências que precisam ser adotadas pelo responsável do estabelecimento conforme registrado no Relatório de atividades (100364635) e no Termo de Interdição (100383330), no intuito de verificar a situação de segurança estrutural da referida edificação; d) em virtude da existência da necessidade do escoramento imediato a ser feito por profissional qualificado, a fim de de evitar a ocorrência de desabamento e consequente risco as pessoas que estejam na edificação em questão, ou em suas proximidades, assim como para evitar a perda de bens, a interdição feita por meio do Termo de Interdição (100383330), está subsidiada junto ao inciso II do art. 132 da Lei Distrital no 6.138/2018. O Distrito Federal roga que o (a) i. Desembargador(a) analise os referidos documentos. Nas fotos, é possível ver que há “rachadura transpassante, onde a parede já se separa da estrutura junto com o pilar de sustentação”. O relatório ainda aponta sobre os riscos da execução da obra para os operários, mesmo no caso de realização de escoramento por profissional técnico. Também é possível verificar “Imagem da cinta trincada e descolando do pilar de sustentação”. O imóvel não pode ser ocupado, sob pena de risco de grave desastre. Em especial, não se pode aceitar a realização de festivais com música e bebida, sob pena de tragédia também para aqueles que participam das festividades de música, regadas a bebida alcoólica (vide tópico abaixo sobre as festas e festivais que estão ocorrendo no local). Conquanto seja de grande valia e repercussão social o trabalho desenvolvido pelo Movimento Social Olga Benário na realização dos direitos fundamentais constitucionais de proteção à mulher, o laudo pericial apresentado pela Defesa Civil, id 144401343, fls. 06 a 09 não deixa dúvida quanto ao perigo inerente à construção, que pode vir a desabar com consequências graves e imprevisíveis. A leitura atenta do laudo por este Magistrado trouxe a conclusão de que o prosseguimento de atividades no local poderá vir a causar uma tragédia, sendo por esta razão que a Defesa Civil lavrou o o auto interdição trazido aos autos. Foram retirados pilares de sustentação e há rachaduras nas laterais. O laudo técnico apresentado pela engenheira ELOIZA DE FÁTIMA TULER crea 55426/DMG não abordou esses pontos específicos, porém também sinaliza o perigo existente no local relativo ao forro. Sugere a imediata retirada do forro de gesso que poderá desabar causando vítimas. Muito embora seja uma edificação térrea o que reduz os riscos, toda via eles existem e precisam ser enfrentados. Não há como ignorar a interdição realizada pela Defesa Civil, pois há responsabilidade do Estado na preservação dos cidadãos que alí ocupam área sob o seu domínio. As reformas precisam ser feitas e posteriotmente a solução conciliatória indicada pelo Ilustre Promotoria deve ser levado a efeito. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR, nos termos em foi pedida, por estar presente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado.” Contra essa decisão foi interposto agravo interno (Proc. 0742500-05.2022.8.07.0000 – id 42350633), ainda pendente de apreciação pelo Relator. Com respeitosas vênias à ilustre defesa da impetrante, o mandamus não reúne condições de prosperar. Admite-se mandado de segurança contra ato jurisdicional apenas quando este seja teratológico e não possa ser impugnado por recurso com efeito suspensivo - LMS 5o, II; STF 267. Ao agravo interno interposto pode ser atribuído efeito suspensivo ope judicis (CPC 995), antes mesmo da apreciação do mérito pelo Colegiado. Acrescento que, caso essa questão pudesse ser superada, a alegada teratologia não se faz presente. Em primeiro lugar, não é plausível apontar eventuais equívocos de digitação como indicativos de pressa e falta de zelo na apreciação da liminar. Em segundo, ao contrário do que sustenta a impetrante, o ato judicial apresenta fundamentação suficiente para amparar o deferimento da liminar, notadamente, a manifestação da Defesa Civil. Confira-se, a propósito, o seguinte excerto: “A leitura atenta do laudo por este Magistrado trouxe a conclusão de que o prosseguimento de atividades no local poderá vir a causar uma tragédia, sendo por esta razão que a Defesa Civil lavrou o o auto interdição trazido aos autos. (...) Não há como ignorar a interdição realizada pela Defesa Civil, pois há responsabilidade do Estado na preservação dos cidadãos que alí ocupam área sob o seu domínio.” Logo, carece a impetrante de interesse-adequação, com renovadas vênias. 3. Indefiro a inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito (art. 10, da Lei 12.016/09, c/c CPC 485, I c/c RITJDFT 226, I). Informe-se ao Relator do AGI 0742500-05.2022.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 20/12/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator